Tribunal: STJ
Processo: 0414523-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046398 - DF (2025/0414523-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE NUNES TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.
12.338/2024.
CONDENAÇÃO
POR
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
INADIMPLÊNCIA
DA
PENA
DE
MULTA.
PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO N. 931 DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, em casos análogos, tem
reconhecido que, uma vez alegada a hipossuficiência pelo condenado,
especialmente quando representado pela Defensoria Pública, transfere-se
ao Ministério Público o ônus de comprovar a existência de condições
econômicas que infirmem tal presunção.
2. Na hipótese, verifica-se que o paciente foi condenado por crime contra
o patrimônio sem violência ou grave ameaça, situação que, em regra,
exigiria a comprovação da reparação do dano como condição para o
indulto (art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024).
3. Todavia, o próprio diploma normativo excepciona a exigência de
reparação do dano quando configurada alguma das hipóteses do
§
art. 12,
2o. Dentre elas, destaca-se a prevista no inciso I, segundo a qual presume-
se a incapacidade econômica quando o condenado está assistido pela
Defensoria Pública.
4. No presente feito, restou incontroverso que o paciente é representado
pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção legal de
hipossuficiência
econômica
e,
consequentemente,
dispensa
a
comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do
indulto, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53921208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e78f379c-7ea6-4a39-9a6b-c0a22c3df5d3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e78f379c-7ea6-4a39-9a6b-c0a22c3df5d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046398 - DF (2025/0414523-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE NUNES TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.
12.338/2024.
CONDENAÇÃO
POR
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
INADIMPLÊNCIA
DA
PENA
DE
MULTA.
PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO N. 931 DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, em casos análogos, tem
reconhecido que, uma vez alegada a hipossuficiência pelo condenado,
especialmente quando representado pela Defensoria Pública, transfere-se
ao Ministério Público o ônus de comprovar a existência de condições
econômicas que infirmem tal presunção.
2. Na hipótese, verifica-se que o paciente foi condenado por crime contra
o patrimônio sem violência ou grave ameaça, situação que, em regra,
exigiria a comprovação da reparação do dano como condição para o
indulto (art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024).
3. Todavia, o próprio diploma normativo excepciona a exigência de
reparação do dano quando configurada alguma das hipóteses do
§
art. 12,
2o. Dentre elas, destaca-se a prevista no inciso I, segundo a qual presume-
se a incapacidade econômica quando o condenado está assistido pela
Defensoria Pública.
4. No presente feito, restou incontroverso que o paciente é representado
pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção legal de
hipossuficiência
econômica
e,
consequentemente,
dispensa
a
comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do
indulto, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:37
Código de Controle do Documento: 82a40bc8-3edc-4506-89e7-0cf19493e9a4

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios contra decisão monocrática de minha lavra por meio da qual não
conheci do
porém concedi a ordem de ofício para deferir o benefício de
habeas corpus,

indulto ao paciente, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, c/c o artigo 12, § 2o, inciso I,
do Decreto n. 12.338/2024 (e-STJ fls. 302/308).
No presente agravo regimental, o
Federal aponta equívoco da decisão
Parquet
que concedeu o indulto previsto no
o, XV, do Decreto-
diante da
art. 9
lei 12.338/2024,
presunção de hipossuficiência pela circunstância de estar o apenado assistido pela
Defensoria Pública, e transferiu ao Ministério Público o ônus de demonstrar o contrário. (e-
STJ fl. 342).
Alega que a previsão no Decreto 12.338/2024 de hipossuficiência como
decorrência do patrocínio pela Defensoria Pública, “não afasta a necessidade, exigida pelo
o, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano” (HC
art. 9
n. 1.008.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
, tal como apontado às fls. 297/298 do parecer (e-STJ fls. 342/343).
14/8/2025)
Aponta que no caso em comento, “o elevado valor auferido ilicitamente pelo
sentenciado com a prática delitiva” (fls.13) se não elide, fragiliza a presunção de
hipossuficiência do apenado, cabendo a ele, e não ao Ministério Público, a comprovação da
impossibilidade de reparação do dano. (e-STJ fl. 343).
Alega que diversamente do que conclui a decisão agravada, o Tema 931 não
autoriza a conclusão da presunção de hipossuficiência com base exclusivamente na
assistência pela Defensoria Pública, tampouco conferiu ao Ministério Público o ônus de
provar a capacidade econômica, mas sim o de fazer a contraprova diante de autodeclaração
de hipossuficiência, que sequer é mencionada nos autos (e-STJ fl. 344).
Reforça que impõe-se reconhecer que a decisão agravada ao admitir a presunção
de hipossuficiência apenas em razão do patrocínio pela Defensoria Pública e ao conferir ao
Ministério Público o ônus de provar a capacidade financeira, sem que haja, nos autos,
qualquer autodeclaração de hipossuficiência, afasta-se não apenas do decidido no
mas da orientação da Suprema Corte, a qual confere tal ônus ao próprio
Tema 931/STJ,
apenado e não dispensa que a demonstração de hipossuficiência, o que não se verificou na
hipótese (e-STJ fl. 345).
Requer o provimento do presente agravo regimental, para, reformando-se a
decisão agravada, não se conhecer do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53921786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:37
Código de Controle do Documento: 82a40bc8-3edc-4506-89e7-0cf19493e9a4

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos
suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios
fundamentos.
Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que
não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu
do
no entanto, concedeu a ordem de ofício, nos seguintes termos
habeas corpus,
:
No caso concreto, verifica-se que o Tribunal
manteve a decisão de
a quo
indeferimento da benesse, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 10/23):
[...]
A controvérsia cinge-se em avaliar a possibilidade de concessão do
indulto, previsto no Decreto n. 12.338/2024, aos apenados condenados
pela prática de crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou
grave ameaça à pessoa, nos casos em que não houve reparação do dano.
De início, oportuno destacar que o
o, inciso I, do referido Decreto
art. 3
estabelece a concessão de indulto e comutação de pena, inclusive quando
a pena privativa de liberdade houver sido substituída por pena restritiva
de direitos, sem qualquer ressalva nesse sentido. Confira-se:
Art. 3oAplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva
de direitos;
Por sua vez, o
o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 prevê a
art. 9
concessão de indulto coletivo às pessoas condenadas pela prática de
crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à
pessoa, desde que tenham reparado o dano até 25 de dezembro de 2024,
isentando da necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto.
art. 12,
No caso em exame, contudo, não há nos autos qualquer comprovação de
que o apenado tenha realizado a reparação dos danos causados à vítima.
Confira-se a redação do
o do Decreto n. 12.338/2024:
art. 9
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas: (...)
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio,
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de
dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no
Documento eletrônico VDA53921786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:37
Código de Controle do Documento: 82a40bc8-3edc-4506-89e7-0cf19493e9a4

ou no
caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no
art. 16
art. 65,
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a
necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§
art. 12,
(Negrito não constante do original) Por sua vez, o § 2o
2o, deste Decreto;
do
do Decreto n. 12.338/2024 elenca as hipóteses em que se
art. 12
presume a incapacidade econômica do apenado, autorizando, por
interpretação sistemática com o
o, inciso XV, a dispensa da
art. 9
exigência de reparação do dano como condição para a concessão do
indulto.
Confira-se o teor do referido dispositivo:
Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas a pena de multa: (...)
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de
pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a
incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:
I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado
dativo ou houver atuação de entidade pro bono;
II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de
serviço de assistência social;
III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no
processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho
formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a
pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade
laborativa;
V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo
da condenação; ou
VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão." (Negrito
não constante do original)

De fato, o
o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige, como
art. 9
regra, a reparação do dano para a concessão do indulto. Todavia, essa
exigência pode ser excepcionada quando demonstrada a condição de
hipossuficiência do condenado, nos termos do § 2o do
do mesmo
art. 12
Decreto.
Referido dispositivo prevê que a condição de vulnerabilidade econômica
poderá ser comprovada por qualquer meio admitido em direito,
elencando, de forma exemplificativa, hipóteses nas quais se presume a
incapacidade econômica do apenado, bem como afasta a obrigatoriedade
da reparação do dano para fins de obtenção do benefício.
No caso sob exame, o agravante foi condenado pela prática do crime de
estelionato, delito contra o patrimônio cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, cujo prejuízo causado à vítima alcança o montante de
R$ 52.600,00 (mov. 1.6).
Documento eletrônico VDA53921786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:37
Código de Controle do Documento: 82a40bc8-3edc-4506-89e7-0cf19493e9a4

Não há nos autos qualquer comprovação de que o apenado tenha
promovido a reparação dos danos, conforme estabelecido na sentença
condenatória, razão pela qual não restou demonstrado o preenchimento
dos requisitos exigidos no
o, inciso XV, combinado com o
§
art. 9
art. 12,
2o, incisos I e II, do Decreto n. 12.338/2024, para fins de concessão do
benefício de indulto.
Embora o agravante esteja assistido pela Defensoria Pública, tal
circunstância, por si só, não comprova de forma absoluta a sua
hipossuficiência econômica, sobretudo porque a Defesa Técnica não
produziu prova inequívoca da impossibilidade de o sentenciado reparar
os prejuízos causados à vítima, de modo a enquadrá-lo nas hipóteses
excepcionais previstas no referido Decreto Presidencial. Ressalte-se que
as disposições contidas no § 2o do
do Decreto n. 12.338/2024 não
art. 12
autorizam, de forma automática, a presunção absoluta de incapacidade
econômica do apenado. Tal presunção deve ser aferida caso a caso, não
podendo ser reconhecida especialmente em hipóteses envolvendo crimes
patrimoniais nos quais se verificou enriquecimento ilícito relevante, sem
qualquer iniciativa do condenado para ressarcir a vítima. Admitir o
contrário implicaria, na prática, a chancela judicial da manutenção do
produto do crime, em manifesta afronta aos princípios que regem a
ordem jurídica.
Dessa forma, tratando-se de crime patrimonial que causou expressivo
prejuízo à vítima e gerou benefício econômico indevido ao condenado,
sem qualquer demonstração de reparação, não é possível reconhecer a
presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão do
indulto, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.
Ausente, pois, o cumprimento dos requisitos legais, impõe-se a
manutenção da decisão agravada. DISPOSITIVO

Constata-se, assim, que o Tribunal de Justiça indeferiu o indulto com
fundamento no
o, XV, do Decreto n. 12.338, de 23 de dezembro de 2024,
art. 9
que assim dispõe:

Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio,
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de
dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art.
ou no
16
art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no 2.848, de
– Código Penal, excetuada a necessidade de
7 de dezembro de 1940
reparação do dano nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto;
art. 12,
ou

Documento eletrônico VDA53921786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:37
Código de Controle do Documento: 82a40bc8-3edc-4506-89e7-0cf19493e9a4

Na espécie, constata-se que a interpretação dada pelo Tribunal
destoa da
a quo
disciplina dada pelo referido Decreto aos delitos contra o patrimônio,
cometidos sem violência ou grave ameaça.
De fato, na espécie, verifica-se que o paciente foi condenado por crime contra o
patrimônio sem violência ou grave ameaça, situação que, em regra, exigiria a
comprovação da reparação do dano como condição para o indulto (art. 9o, XV,
do Decreto n. 12.338/2024).
Todavia, o próprio diploma normativo excepciona a exigência de reparação do
dano quando configurada alguma das hipóteses do
§ 2o. Dentre elas,
art. 12,
destaca-se a prevista no inciso I, segundo a qual presume-se a incapacidade
econômica quando o condenado está assistido pela Defensoria Pública.
No presente feito, restou incontroverso que o paciente é representado pela
Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção legal de
hipossuficiência econômica e, consequentemente, dispensa a comprovação da
reparação do dano como condição para a fruição do indulto, conforme
expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior, em casos análogos, tem
reconhecido que, uma vez alegada a hipossuficiência pelo condenado —
especialmente quando representado pela Defensoria Pública —, transfere-se ao
Ministério Público o ônus de comprovar a existência de condições econômicas
que infirmem tal presunção.
Nesse sentido, é a tese firmada no
:
Tema Repetitivo n. 931 do STJ

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade,
ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente
entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que
indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção
pecuniária.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que indique, de forma
concreta, a capacidade econômica do paciente para reparar o dano. Caberia,
portanto, ao Ministério Público o ônus de demonstrar o contrário, o que não
ocorreu.
Assim, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao impor a comprovação
da incapacidade econômica do paciente em afronta à presunção legal do art. 12,
§ 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024, configura manifesta ilegalidade, autorizando
a concessão da ordem de ofício.
Assim, está configurado, na espécie, constrangimento ilegal, a justificar a
concessão do
de ofício.
writ
Ante o exposto, com amparo no
XX, do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça, não conheço do presente
, mas
habeas corpus
concedo a
para determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido
ordem de ofício
de indulto formulado pelo paciente nos termos da fundamentação supra.
Documento eletrônico VDA53921786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:37
Código de Controle do Documento: 82a40bc8-3edc-4506-89e7-0cf19493e9a4

Comunique-se,
o teor desta decisão tanto ao Juízo das
com urgência,
Execuções quanto ao Tribunal de Justiça.
Intimem-se.
Sem recurso, arquivem-se os autos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:37
Código de Controle do Documento: 82a40bc8-3edc-4506-89e7-0cf19493e9a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0414523-1
HC 1.046.398 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07293825420258070000 44002427520248130637 7293825420258070000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE NUNES TORRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE NUNES TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054854521:019141<@
2025/0414523-1 - HC 1046398 Petição : 2025/0122901-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:16
Código de Controle do Documento: 5738D35A-2CD6-4420-AF2D-7F74B8E1CD7E